Tribunal: STF
Processo: Rcl 81695
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por UNIVERSO ONLINE S/A., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000714- 52.2025.5.02.0044.



    A reclamante sustenta que a demanda de origem “trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pela Sr. Thiago, na qual questiona a natureza da relação jurídica mantida com a Empresa Reclamante no período de fevereiro de 2021 a 22 de junho de 2022, enquanto supostamente exercia o cargo de ‘Repórter’” e que “o Sr. Thiago requereu, em síntese, fosse declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos firmado com a Empresa Reclamante, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, sob a alegação de fraude na modalidade de sua contratação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “fica evidente que a modalidade de contratação da Reclamante se subsume perfeitamente à discussão travada no Tema nº 1389 de Repercussão Geral, em especial no que diz respeito à licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em 09/06/2025, a Empresa Reclamante se manifestou nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000714-52.2025.5.02.0044, requerendo: (i) a declaração da imediata suspensão da tramitação do feito, om esteio na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no bojo da análise de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.532.603, perante o C. STF, e com fulcro no art. 1.035, § 5º, do CPC; e (ii) o cancelamento da audiência UNA designada pra o dia 12/08/2025, às 12h, requerendo a retirada da sessão de pauta” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):



    “Trata-se de requerimento da reclamada para suspensão do presente feito, com fundamento na repercussão geral do Tema 1.389 do STF, que trata da competência e ônus da prova nos processos que discutem fraude na contratação de pessoas jurídicas ou trabalhadores autônomos, bem como da licitude desses contratos. 



    Embora reconheça a relevância e a complexidade da matéria debatida, bem como a existência de controvérsia em curso perante o Supremo Tribunal Federal, entendo que o pedido de suspensão formulado é prematuro neste momento processual, mormente porque eventual análise acerca da aplicação do Tema 1.389 e seus efeitos deve ser feita após a oitiva das partes e a melhor compreensão do caso concreto. 



    Ressalto que a audiência UNA designada para o dia 12/08/2025 às 12:00h será o momento oportuno para a apreciação mais aprofundada do pedido, ocasião em que as partes poderão manifestar-se, apresentar provas e argumentos que subsidiem o juízo quanto à necessidade ou não de suspensão. 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de suspensão formulado pela reclamada, determinando-se o prosseguimento do feito, mantendo-se a audiência UNA designada.”



    Argumenta que “ao apreciar o requerimento da Empresa Reclamante, Ilustre Juíza, Dra. Luciane Mombach Ito, vinculada à 44ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – Foro central da barra funda, recusou-se a suspender de imediato o processo trabalhista, em nítido desrespeito à autoridade deste A. STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A petição inicial da reclamação trabalhista evidencia essa identidade (e-doc. 6):



    “Conforme relatado, de fevereiro de 2021 até 22/07/2022, o reclamante trabalhou como editor e repórter para a empresa reclamada sem o respectivo registro de seu contrato de trabalho. Nesse período, foi obrigado a se apresentar como ‘pessoa jurídica’, embora suas funções e sua rotina de trabalho em nada fossem diferentes daquelas dos seus colegas jornalistas registrados, tampouco diverso do período da sua prestação de serviços subsequente, 22/07/2022 a 21/06/2024.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 1000714-52.2025.5.02.0044;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e de eventual cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se ao Juízo da 44ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente